Tribunal: STF
Processo: CC 8443
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NA ORIGEM. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CF, 102, I, “o”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSA INSTAURADA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO, SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA, E O PODER PÚBLICO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE RECONHECE SUA INCOMPETÊNCIA E DETERMINA REMESSA À JUSTIÇA COMUM. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.288.4406 - TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL DEFINIDO NO PARADIGMA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP em face do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação proposta por Marcus Boava Bertoni contra o Município de Itatiba/SP. 



    Na origem, o autor ajuizou reclamação trabalhista em face da Municipalidade junto à Vara do Trabalho da Comarca de Itatiba/SP. Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, em atenção ao que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 (doc. 8). 



    Remetidos os autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP, este deu-se por incompetente, em contraposição ao entendimento do TST, sob o argumento de que o presente caso encontra-se abarcado pela modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.143 da Repercussão Geral, no RE 1.288.440, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. O precedente em questão mantinha a tramitação na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, dos processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da sua ata de julgamento, pelo que foi suscitado o presente Conflito de Competência. (doc. 6)  



    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, onde foram autuados como CC 208.430/SP, declinou-se da competência para o Supremo Tribunal Federal, diante da incompetência daquela Corte para apreciação de conflito de competência entre Tribunais Superiores e outros Juízos (doc. 20). 



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Juiz Estadual, à luz do que dispõe o art. 102, I, o, da CF/88.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Suprema Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro. 



    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese contida na competência desta Suprema Corte, conforme decidido no seguinte precedente:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...). 



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente , conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995).



    A questão posta nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor amparado pelo regime celetista e o Poder Público municipal, no qual pleiteia recebimento de verba de natureza jurídico-administrativa.



    No ponto, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    No exercício de interpretação autêntica do precedente firmado na ADI 3.395, a Primeira Turma desta Corte tem recorrentemente assentado que o vínculo existente entre servidores comissionados ou temporários e a Administração Pública é de natureza administrativa, de sorte que é competente a Justiça Comum para o julgamento das demandas por estes servidores propostas, qualquer que seja natureza das verbas por ele pleiteadas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 55.078 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2022). 



    Destarte, conclui-se que compete à Justiça Comum processar e julgar os pleitos referentes às relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    Lado outro, no tocante aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o Tema 1.143 da Repercussão Geral, no RE 1.288.440, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/06/2023, fixou a seguinte tese: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Na ocasião, decidiu-se por modular os efeitos da decisão a fim de manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Colaciono a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



      2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1.288.440, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023).



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que esclarece a questão acerca da competência para julgamento das demandas ajuizadas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento.



    18. Anoto que, em diversos precedentes que discutiram a definição de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum,  o STF optou pela modulação dos efeitos do julgado. Nesse sentido, cito: RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 594.435-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; RE 586.453, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 960.429-ED segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. definição de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o STF optou pela modulação dos efeitos do julgado. Nesse sentido, cito: RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 594.435-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; RE 586.453, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 960.429-ED segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno.”



    Assim é que a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de ser da competência da Justiça Comum processar e julgar as ações ajuizadas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por outro lado, no tocante aos servidores regidos pelo vínculo celetista, a Justiça Comum é competente para apreciar as demandas em que se pede verba de natureza administrativa, ao passo em que a Justiça do Trabalho é a competente para a apreciação das demandas em que se discute parcela de natureza celetista.



    In casu, resta incontroverso nos autos que o reclamante trabalhista, nomeado para exercer cargo de confiança, regido, conforme ato de provimento, pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. Apesar de, como regra, ser a competência da Justiça Comum para o julgamento desta matéria nos termos dos entendimentos firmados na ADI 3.395 e no Tema 1.143-RG, o presente caso amolda-se à hipótese assentada na modulação dos efeitos no referido Tema de Repercussão Geral. 



    Conforme consta nos autos, o Juízo suscitante informa que há nos autos sentença de mérito proferida em 17/06/2016 (doc. 6, fl. 2), o que foi ratificado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer (doc. 17, fl. 2).



    Dessa forma, tem-se que a sentença fora exarada em data anterior à decisão proferida no RE 1.288.440, Tema 1.143 da sistemática da Repercussão Geral acima transcrita, que determinou a modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento (12.7.2023).



    Ex positis, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, inciso II, do CPC, determinado que os autos de origem retornem ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Notifique-se o juízo suscitante. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente